Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-39.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE DÍVIDA INDEVIDA. DEVER DE RESSARCIMENTO EM DOBRO. INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. ATRASO NA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO EM VIRTUDE DA INSCRIÇÃO. AUMENTO DO JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher do Itapoã, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida a pagar aos autores i) o valor de R$ 9.988,04 (nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) em razão do pagamento indevido; ii) o montante de R$ 20.766,17 (vinte mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) a título de indenização por danos materiais e; iii) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação indenizatória por danos morais e materiais. Narraram que, em janeiro de 2023, fizeram proposta de compra de um imóvel, cujo pagamento se daria com um valor de entrada e o saldo remanescente por meio de financiamento bancário. Ressaltaram que o financiamento foi indeferido em virtude da negativação do nome da autora, realizado pelo Bradescard S/A. Pontuaram que a restrição se deu por conta de uma dívida de R$ 631,03 (seiscentos e trinta e um reais e três centavos) que, segundo suas razões, jamais contou com a anuência da autora. Em contato com a instituição requerida, foram informados que se tratava de dívida de cartão de crédito. Afirmaram que prestaram as devidas explicações, demonstrando de que se tratava de contratação fraudulenta, inclusive com endereço para cobrança desconhecido pela autora. Aduziram que, sem resolução da parte requerida e para resolver o problema, efetuaram o pagamento da dívida no montante de R$ 4.994,02 (quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e dois centavos). Contudo, mesmo após o pagamento, o nome da autora permaneceu com restrição no sistema de informação de crédito do Banco Central. Ressalvaram que do início das tratativas para compra do imóvel, até a aprovação do financiamento decorreram três meses, sendo que tal atraso se deu em virtude da demora para a retirada da restrição do nome da autora pela requerida, o que gerou um aumento real na taxa de juros do empréstimo de 8,85% a.a em janeiro de 2023 para 9,79% a.a em abril de 2023.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 54209278 e ID 54297458).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal, pela instituição requerida, consistem na alegação de inexistência do dever de indenizar por danos morais ou materiais, bem como reputam indevida devolução em dobro. A controvérsia suscitada pelos autores se refere ao valor da condenação por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a instituição requerida relatou que o dano material suportado pelos autores não teve qualquer participação sua, pois não deu causa ao aumento das taxas de juros do financiamento. Ressaltou que não houve comprovação efetiva da prática de ato praticado por si, que ensejasse nos danos materiais. Pontuou, também, a falta de demonstração de elementos que evidenciem de maneira clara e incontestável a extensão do dano moral sofrido pela suposta restrição. Afirmou que os valores cobrados considerados indevidos na r. sentença, por si só, não são suficientes para comprovar a má-fé da instituição financeira que justifique a devolução em dobro. Ao final, requereu que o recurso seja recebido no seu duplo efeito e que a sentença seja reformada para excluir a indenização por danos morais e materiais e para que a devolução seja realizada de forma simples.
7. Nas razões recursais dos autores, estes alegaram que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. Ressaltaram que o referido dano decorreu da completa ineficiência do serviço de atendimento ao cliente da requerida, que não fez nada para solucionar o equívoco. Pontuou que a empresa ré já foi condenada, em outro Estado da Federação, pelo mesmo fato, qual seja, negativação indevida, e que desta feita, se torna imperiosa a majoração do valor da indenização por danos morais. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença no que tange ao valor da indenização para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
8. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que não foi apresentado o pedido de cumprimento provisório da sentença, que dependeria de caução suficiente e idônea para o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
9. É fato incontroverso a inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, conforme confissão dos fatos dada pelo recorrente em sede recursal, a qual, inclusive, solicitou que a devolução dos valores ocorra de forma simples e não em dobro.
10. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que a inscrição em nome da autora ocorreu de forma indevida. Assim, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelos autores.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
12. Ressarcimento. A instituição financeira ré reconheceu, em sede recursal, que a cobrança era indevida. Assim, é direito dos autores o ressarcimento do valor pago indevidamente. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, estão presentes os três requisitos, devendo o valor ser pago em dobro.
13. Danos materiais. Conforme prova dos autos, o recibo de reserva de compra do imóvel foi datado de janeiro de 2023 (ID 54209166). A negativa do crédito imobiliário se deu em decorrência da restrição da cobrança indevida por parte da empresa requerida. O débito foi pago em 04/02/2023 (ID 54209174) e a inscrição só foi retirada do sistema do Banco Central em março de 2023 (ID 54209177). As demonstrações do escalonamento dos juros do financiamento (ID 54209178, ID 54209179, ID 54209182, ID 54209183 e ID 54209184) demonstram claramente que, por conta da inscrição indevida, os autores tiveram atraso na assinatura do contrato de financiamento, o que gerou a cobrança de uma taxa de financiamento maior do que o estipulado inicialmente em janeiro, ocasionando claro e significativo prejuízo para os autores, que deve ser compensado pela instituição requerida ante o nexo de causalidade de sua conduta e o atraso na assinatura do financiamento bancário. Danos materiais devidos.
14. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.